Tribunal: STF
Processo: ARE 1500366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo Tadeu Panazzolo e Outro (A/S) interpuseram o agravo (eDoc 136), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 124) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 111) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 59):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DA VERBA. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CREDORES SOLIDÁRIOS. QUALQUER UM DOS MANDATÁRIOS TEM O DIREITO DE EXIGIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO COMUM POR INTEIRO. 



     Cabível a extração da ordem de pagamento para o principal e para a verba honorária nas execuções propostas em litisconsórcio entre advogado e parte, sem que tal implique fracionamento. 



     No entanto, não é possível expedição de requisições partilhadas para cada um dos advogados da parte credora que atuaram conjuntamente no feito, já que o crédito da verba honorária sucumbencial é único e sua partição entre os causídicos caracterizaria fracionamento. 



     Considerando a existência de solidariedade entre os advogados habilitados, qualquer um dos mandatários tem o direito de exigir a satisfação do crédito comum por inteiro, sendo pertinente no caso dos autos o aguardo pela decisão em lide autônoma referida pelo juízo “a quo”. Agravo de instrumento improvido.



    Em suas razões, o recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão ora combatida contrariou os arts. 1º, III e IV, 5º, caput, XIII, XXII, LIV e LXXVIII, 7º, VII, 100, 133 e 170, caput e 228, todos da Constituição Federal; e a Súmula 27/STF.



    Requerem o provimento do recurso extraordinário para declarar a titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais e a proporção que cabe a cada um dos advogados titulares da verba.



    É o relatório. Decido.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes busccaram atender à mencionada condição de admissibilidade:



    O presente recurso de fato apresenta a repercussão geral, haja vista que se trata de aplicação de preceitos constitucionais para o fim de possibilitar a declaração de titularidade dos honorários sucumbenciais pelo mesmo juízo que julgou a causa, sem necessidade de relegar a lide para ação autônoma, com base em princípios expressos de direito processual civil, bem como no direito do advogado à percepção de seus honorários, valores que possuem natureza alimentar, ou seja, protegidos constitucionalmente. 



     Desse modo, resta evidente a repercussão geral, o que autoriza a admissão do Recurso Extraordinário.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, como demonstram os trechos de ementa transcritos a seguir:



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, para divergir do entendimento exarado pelo Tribunal de origem - quanto ao fato de que o crédito à verba honorária sucumbencial é único, o que impossibilita a sua partição em várias requisições - seria necessário reexaminar a causa à luz da lefislação infraconstitucional aplicável, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário. A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido que esclarecem essa questão:



    [...] No entanto não é possível expedição de várias requisições distintas para cada um dos advogados outrora outorgados pela parte credora, habilitados nos autos, eis que o crédito da verba honorária sucumbencial é único e sua partição entre os causídicos caracterizaria então sim o fracionamento, o que é legalmente incabível, sendo pertinente a decisão do juízo “a quo” que determinou aguardar decisão em lide autônoma acerca do litígio sobre a titularidade definitiva da verba honorária em questão, visto que noticiado o desacerto entre os advogados constituídos na lide. 



    De acordo com a procuração constante dos autos de origem (fl. 39@), verifica-se que foram outorgados poderes aos advogados José Francisco Rodrigues, OAB/RS nº 19.682, Leonardo Tadeu Panazzolo, OAB/RS nº 14.426, assim como Sérgio Cruz Fabre, OAB/RS nº 17.501, par atuarem em conjunto ou isoladamente com eventual substabelecido. Note-se que mesmo vários procuradores tendo figurado na procuração, o valor do crédito correspondente à verba honorária é único, o que afasta a possibilidade de partição do valor em tantas requisições quanto o número de advogados constantes na outorga.



    A verba honorária fixada no título judicial pertence a todos os advogados constantes do instrumento de procuração, ela pode ou não ser executada em litisconsórcio ativo, posto que os advogados arrolados na procuração ou as sociedades que eles representam são credores solidários e, portanto, detém a prerrogativa de exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro. 



    Diz o Código Civil:



    [...]



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente